Tribunal: TJDFT
Processo: 0000824-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA IMPOSSIBILIDADE.

I – Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, a pronúncia deve ser mantida, nos termos do art. 413 do CPP.

II – Não restando demonstrado, de plano, a presença da excludente da legítima defesa, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária.

III – Recurso conhecido e desprovido.